Tribunal: TJPA
Processo: 0812134-64.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812134-64.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO APENAS PARA ALARGAR O PRAZO ESTATAL PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3- Sendo assim, é devido o fornecimento de medicamento - ainda que não constante nas listas do SUS -, com base no art. 196 da CF/88, sobretudo diante da ponderação entre o direito à saúde com os demais princípios constitucionais que lhe são contrapostos, não podendo normas de hierarquia inferior prevalecerem em relação ao direito constitucional à saúde e à vida.

4- Adentrando no mérito recursal, em relação ao inconformismo estatal quanto ao prazo para cumprimento da medida, entendo que as razões do recorrente foram capazes de me convencer que a decisão merece reforma, visto que, o prazo é por demais exíguo. Dessa forma, estipulo prazo de 10 (dez) dias para que a Fazenda Pública Estadual cumpra a liminar objeto do agravo.

5- Ademais, no que diz respeito à alegação de não cabimento da medida de sequestro de verbas públicas, registro que a insurgência do agravante não tem pertinência, pois conforme orientação pacífica do STJ no REsp 1069810, em sede de recurso repetitivo, é possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos e tratamentos médicos para portadores de doença grave, cabendo ao magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma, sobretudo quando a desídia do ente estatal implicar grave lesão à saúde ou mesmo risco à vida do paciente.

6- Por fim, ressalto que o bloqueio das verbas públicas só ocorrerá em caso de descumprimento por parte do ente público estadual.

7
- Recurso conhecido, e provido parcialmente à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA),
09
de dezembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EXPRESSO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº
0812134-64.2020.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo monocrático da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0802894-36.2020.814.0005 interposta em seu desfavor por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, deferiu o pedido liminar requerido, nos seguintes termos:

“(...) 3. DO DISPOSITIVO

Recebo a inicial presentes os requisitos do art. 319 do CPC.

Consigno que não haverá adiantamento de custas, emolumentos e honorários periciais, nos termos do art. 18 da Lei da ACP.

Determino prioridade na tramitação processual da presente ação, por se tratar de pessoa idosa portadora de doença grave (art. 1.048, inciso I do CPC c/c art. 6°, inciso XIV da Lei n° 7.713/88), devendo tal informação constar na identificação dos autos no PJE-PA.

Em seguida, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar, ao Estado do Pará e ao Município de Altamira, por intermédio de seus órgãos competentes, que adotem as providências cabíveis que adotem as providências cabíveis a fim de providenciar no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o agendamento e realização do procedimento de correção endovascular de aneurisma, incluindo exames e o tratamento médico de que necessitar a paciente JOANA COSTA DE SOUZA (referidos na documentação anexada), em nosocômio especializado no Estado do Pará ou em qualquer Estado da Federação ou na rede privada de saúde, via Tratamento Fora de Domicílio. Observadas as orientações das autoridades acerca da Pandemia Coronarívus (Covid-19). Determino o transporte aéreo da paciente e de seu acompanhante para a cidade de Belém/PA ou outro local indicado para o tratamento e o pagamento das diárias para custeio de alimentação, transporte local e hospedagem. E ainda a efetiva disponibilização/realização/execução, no mesmo prazo de 72 (setenta e duas) horas, desta vez contados da prescrição/solicitação médica, todo e qualquer outro insumo / item / medicamento/ meio / exame / serviço / procedimento de que o substituído necessite em razão de seu quadro clínico.

Advirto que o descumprimento desta ordem no prazo estipulado implicará no bloqueio e sequestro de verbas públicas para custeio do procedimento e despesas correlatas na rede privada de atendimento.

Na oportunidade, fixo o valor máximo de eventual bloqueio/sequestro de verbas em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observados os enunciados 53, 54, 55, 56, 74, 82 e 94 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça”

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. Num. 4132196), aduzindo que a decisão merece ser reformada, quanto ao prazo exíguo para cumprimento da liminar, sob pena de bloqueio judicial na ordem de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente deferi parcialmente o pedido liminar, estipulando o prazo de 10 (dez) dias para que a Fazenda Pública Estadual cumpra a liminar objeto do agravo, mantendo inalterada os restantes capítulos da decisão agravada, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público. (ID. Num. 4154335).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (ID. Num. 4771101), pugnando pela manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e parcial provimento. (ID. Num. 4947470).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne do recurso, trata do inconformismo do Estado do Pará em relação a decisão atacada que determinou que o Estado do Pará cumprisse a decisão em prazo considerado exíguo, sob pena de bloqueio de vultosa quantia, em caso de descumprimento.

A Constituição da República assegura a saúde como garantia fundamental, elencando-a como direito social em seu art. 6º, senão vejamos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010)”

Deste modo, é tida como um direito público subjetivo indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo ainda decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido e respeitado para que tenha efetividade.

Nesse sentido, com fundamentos no art. 196 da Constituição Federal, o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”

Ademais, o artigo 2º da Lei nº 8.080/90 reafirma que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

Portanto, o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Adentrando no mérito recursal, em relação ao inconformismo estatal quanto ao prazo para cumprimento da medida, entendo que as razões do recorrente foram capazes de me convencer que a decisão merece reforma, visto que, o prazo é por demais exíguo. Dessa forma, estipulo prazo de 10 (dez) dias para que a Fazenda Pública Estadual cumpra a liminar objeto do agravo.

Ademais, no que diz respeito à alegação de não cabimento da medida de sequestro de verbas públicas, registro que a insurgência do agravante não tem pertinência, pois conforme orientação pacífica do STJ no REsp 1069810, em sede de recurso repetitivo, é possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos e tratamentos médicos para portadores de doença grave, cabendo ao magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma, sobretudo quando a desídia do ente estatal implicar grave lesão à saúde ou mesmo risco à vida do paciente.

Por fim, ressalto que o bloqueio das verbas públicas só ocorrerá em caso de descumprimento por parte do ente público estadual.

Portanto, merece parcial provimento o recurso interposto pela Fazenda Pública estadual, apenas para reformar a decisão atacada no capítulo referente ao prazo para cumprimento da medida.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, estipulando o prazo de 10 (dez) dias para que a Fazenda Pública Estadual cumpra a liminar objeto do agravo, mantendo inalterada os restantes capítulos da decisão agravada,
mantendo os demais comandos decisórios
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
09
de dezembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2021